Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PENHORA EM EXECUÇÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. DIREITO DE SEQUELA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recurso apresenta as razões do inconformismo e aponta os vícios nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Preliminar afastada.
2. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara o qual analisou de forma clara e fundamentada todas as questões postas pela parte embargante.
3. O aresto ora atacado entendeu que a parte embargada, a qual é a titular do direito real de garantia, tem direito de excutir o bem que está vinculado ao cumprimento da obrigação garantida, relativa ao imóvel hipotecado, fazendo o direito de sequela, sendo, portanto, absolutamente legítima a penhora efetivada sobre o bem objeto da lide.
3.1. O julgado também entendeu que “(...) na ação de dúvida registral envolvendo a averbação do referido usucapião na matrícula do imóvel (proc. no 0708565-31.2019.8.07.0015) restou consignado pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF que “a discussão aqui travada não sinaliza a possibilidade de cancelamento automático da hipoteca, mas apenas sua indiferença para o registro nos casos de aquisição por usucapião. Caso queira o interessado levantar o gravame real, deverá proceder de acordo com o art. 251 da Lei de Registros Públicos.”
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.